Tribunal: TJES
Processo: 5029334-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029334-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA VISINTIN PEREIRA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029334-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LARISSA VISINTIN PEREIRA

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S/A

SENTENÇA: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. SUPOSTO SEQUESTRO DE AVIÃO. FECHAMENTO DO AEROPORTO DE CONGONHAS. IMPOSSIBILIDADE DE POUSO. MUDANÇA DE ROTA. POUSO NO AEROPORTO DE GUARULHOS. PROLONGAMENTO DO TEMPO DE VIAGEM. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL (ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E TRANSPORTE). ART. 741 DO CC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ EM DANOS MORAIS POR NÃO PRESTAR AUXÍLIO MATERIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
LARISSA VISINTIN PEREIRA
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Narra a requerente, em síntese, que esteve no voo LA 3637 que decolou em 25/08/2023 com destino ao Aeroporto de Congonhas, porém, em rota, recebeu a orientação que o aeroporto estava fechado, razão pela qual o pouso ocorreu no aeroporto de Viracopos.

Aduz que a aeronave estava com banheiro interditado, o que gerou desconforto e filas. Além disso, afirma que os passageiros tiveram que ficar dentro da aeronave até às 23h40min quando a aeronave decolou para pousar em Congonhas. Contudo, em razão do horário, o pouso não foi possível, tendo a aeronave pousado no aeroporto de Guarulhos, às 00h13min.

Alega que não houve atendimento por parte da requerida e que precisou chamar um carro por aplicativo, por conta própria, chegando ao hotel às 02h00min. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00.

A requerida apresentou contestação (ID. 8120610), alegando, em suma, que o atraso se deu em razão de alarme falso de sequestro no aeroporto de Congonhas, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8120617), que resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 8120619), pleiteando a inversão do ônus da prova para que a Recorrida comprove que prestou toda a assistência em relação a falha na prestação de seus serviços, eis que é clara a violação de direito, pois a Recorrente comprou um voo para chegar na capital de São Paulo às 21h25 e foi deixada em outra cidade, com mais de trinta quilômetros de distância do seu

destino programado

e com

mais

de 4h de atraso do horário originário de chegada, sem que houvesse qualquer suporte e orientações por parte da Recorrida.

A companhia aérea recorrida apresentou suas contrarrazões, na ocasião, pugnou pela manutenção do decisum (ID. 8120626).

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal,
entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Rememorando os fatos, a autora narra que comprou passagem aérea de Vitória para Congonhas e que houve atraso na viagem, pois devido ao fechamento do aeroporto de Congonhas, não foi possível realizar o pouso no local. Aduz que chegou a cidade de São Paulo após 3h do previsto e que o pouso foi realizado no aeroporto de Guarulhos. Não obstante, a companhia aérea não prestou qualquer auxílio material, seja no fornecimento de alimentação, bebidas ou transporte para deslocamento do aeroporto diverso.

De outro lado, a requerida alega que o voo da autora se estendeu em razão de suposto alarme falso de "sequestro" em um voo da Companhia Azul, que fez com que o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficasse fechado para pousos e decolagens por uma hora, o que gerou impacto nos demais voos.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a existência, ou não, de responsabilidade da ré em indenizar a parte autora quanto aos transtornos causados.

Vale lembrar que, nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da requerida é objetiva e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte, que encerra obrigação de resultado. Logo, responde independentemente de culpa pelos vícios de qualidade de seu serviço.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou, ainda, se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A par disso e voltando ao exame dos autos, observo que a parte autora comprovou que realizou a compra de passagem (voo LA 3637) com saída de Vitória (ES) e destino à Congonhas (SP), prevista para o dia 25/08/2023, com saída às 19h45min e previsão de chegada às 21h25min (ID. 8120591). Denota-se, conforme comprovante (ID. 8120593), que o voo adquirido foi desviado para o aeroporto de Viracopos, Campinas/SP, chegando em Guarulhos/SP, às 00h20min (ID. 8120593, pág. 7).

A requerida busca se eximir do fato ilícito pelo argumento de que o voo somente foi atrasado em decorrência do fechamento do aeroporto, em decorrência de alarme falso de "sequestro" em um voo da Companhia Azul, que fez com que o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficasse fechado para pousos e decolagens por uma hora, o que gerou impacto nos demais voos.

Para comprovar sua alegação, a ré apresentou "prints" de notícias veiculadas em portais de internet, demonstrando que, realmente, no dia 25/08/2023 ocorreu o infortúnio relatado, que levou ao fechamento do aeroporto de Congonhas por horas, impedindo pousos e decolagens.

Assim, incontroverso o atraso do voo objurgado.

Ocorre que, restou provado que o cancelamento do voo teve amparo em caso fortuito, mais especificamente, fortuito externo, fato excludente da responsabilidade da requerida.

Diante disso, constatada a existência da excludente, resta descaracterizada a configuração dos danos relacionados ao atraso do voo, é dizer, os transtornos em razão da chegada ao destino após o horário previsto.

Não obstante, a meu ver, deveria a companhia aérea ter prestado auxílio material à consumidora. Por auxílio material, leia-se: fornecimento de alimentação, bebidas e transporte, já que a consumidora desembarcou em aeroporto diverso do contratado.

Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC estabelece que:
"Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador,
ainda que em consequência de evento imprevisível
, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao usuário, durante a espera do novo transporte.
"

No mesmo sentido, a Resolução 141 da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro direito de receber do transportador a devida assistência material:

Art. 14 da referida Resolução: Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)

Assim sendo, muito embora esteja justificada a situação que levou ao atraso, tal fato não exime a companhia aérea do dever de prestar auxílio material ao consumidor.

Nesse ínterim, entendo que houve falha da prestação do serviço, repito, não pelo atraso - já que esse foi justificado pela excludente de responsabilidade, devido ao fortuito externo - mas pela falta de auxílio material, o que gera dano moral indenizável.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)